Tribunal: TJMT
Processo: 1012556-97.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012556-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), LORAN AUGUSTO BESSA ALVES CHAVES - CPF: 706.591.831-96 (PACIENTE), MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DECISÃO SOMATÓRIA DE PENAS – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – DECRETO DE PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO – PACIENTE QUE BUSCA O CUMPRIMENTO DAS PENAS, DE FORMA INDEPENDENTE, NO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO CONSTRANGIMETO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – ART. 111 DA LEI Nº 7.210/84 – PACIENTE QUE OSTENTA QUATRO GUIAS DE EXECUÇÃO – PENAS DE RECLUSÃO – PENA REMANESCENTE QUE SUPERA 08 (OITO) ANOS – DETERMINAÇÃO DO REGIME FECHADO – PROVIDÊNCIA ADEQUADA – ART. 33, § 2º,
“A”
DO CÓDIGO PENAL E ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECRETO DE PRISÃO CORRETAMENTE PROFERIDO – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Nos termos do artigo 111 da Lei nº 7.210/84, quando houver mais de uma condenação, anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela unificação das penas, na forma do artigo 33 e seguintes do Código Penal.

No caso, restando, ainda, um saldo de pena a cumprir superior a 08 (oito) anos, imperiosa a fixação do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“a”
do Código Penal.

Necessário o retorno do paciente ao regime fechado, mostra-se adequado o decreto de prisão proferido em seu desfavor.

A matéria que não é submetida ao conhecimento da autoridade apontada como coatora não deve ser apreciada, sob pena de ocorrer supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 646 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Loran Augusto Bessa Alves Chaves
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Sustenta o impetrante que o paciente está sendo submetido ao processo de execução penal nº 0005864-46.2019.8.11.0042.

Afirma que o beneficiário cumpre pena decorrente de 04 (quatro) guias de execução pena, oriundas de quatro condenações transitadas em julgado, perfazendo um total de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, remanescendo a cumprir 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias.

Aduz que a autoridade apontada como coatora unificou as penas, com base no artigo 111 da Lei de Execução Penal, determinando o cumprimento do restante da reprimenda em regime inicial fechado.

Alega que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, pois, levando em consideração as particularidades do caso, deve haver a individualização da pena, uma vez que nos crimes pelos quais o beneficiário foi condenado, foram fixadas reprimendas, individualmente, em regime aberto ou semiaberto, havendo incompatibilidade com o regime fechado.

Relata que o regime fechado, determinado após o somatório das penas, mostra-se mais gravoso, discrepante com as penalidades relativas aos tipos de crimes praticados, denotando interpretação de extrema prejudicialidade ao paciente.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva decretada, para manter o atual regime de cumprimento da reprimenda, antes da unificação. Pugna, ainda, pela revogação da decisão que determinou a soma das penas para fixação de regime, devendo ser estabelecido que o paciente cumpra as penas de forma sucessiva, de acordo com o regime estabelecido para cada crime e o deslocamento da data-base da penalidade em cumprimento atual, considerando a última falta grave cometida (cometimento da infração mais recente) (Id. 213769692). Juntou documentos (Ids. 213725715 a 213737152). Houve manifestação do impetrante no sentido de emendar parcialmente o pedido inicial (Id. 213769692).

O impetrante emendou parcialmente o pedido inicial, para que fosse considerada a data do cometimento da mais recente infração, e não do seu trânsito em julgado, como data-base para concessão de benefícios no âmbito da execução penal (Id. 213769692).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade acoimada de coatora (Id. 214152154).

Informações juntadas (Id. 214539653).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (Id. 215477183), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Execução Penal. Unificação das penas, fixação do regime fechado e decretação da prisão. Pretendido cumprimento das penas de forma sucessiva e individual, com os respectivos regimes carcerários estabelecidos. Inviabilidade. Utilização do writ como sucedâneo de agravo em execução penal. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido a utilização da ação constitucional como sucedâneo do meio processual adequado, salvo em situações excepcionais. Hipótese em que não se vislumbra qualquer teratologia ou ilegalidade. Almejada estipulação da data-base como data do último crime. Ausência de deliberação do Juiz singular. Supressão de instância. Parecer pelo não conhecimento da impetração.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Loran Augusto Bessa Alves Chaves
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

É dos autos que o impetrante juntou documentos aos autos, no entanto, não se visualiza, dentre o rol acostado, a documentação necessária para analisar, de forma pormenorizada, o alegado constrangimento.

Aliás, a análise desta questão deve ser tratada em sede de recurso próprio, o qual terá, no âmbito do juízo natural, a necessária profundidade para apreciação desta questão, de forma aprofundada.

O impetrante se insurge contra a decisão proferida pela autoridade acoimada de coatora, que unificou as penas atribuídas ao paciente, decorrente de condenações, com base no artigo 111 da Lei de Execução Penal, determinando o cumprimento do restante da reprimenda em regime inicial fechado.

Sustenta que há constrangimento ilegal, pois, deveria ser fixado o regime semiaberto para o cumprimento das guias de execução, as quais deveriam ser executadas de forma individual, pois o regime fechado, determinado após o somatório das penas, mostra-se mais gravoso, discrepante com as penalidades relativas aos tipos de crimes praticados, denotando interpretação de extrema prejudicialidade ao paciente.

Em suma, requer sejam as penas executadas de forma individual, sem que se proceda a sua soma, olvidando o que dispõe a Lei de Execução Penal.

O impetrante requer, ainda, que seja considerada a data do cometimento da mais recente infração, e não do seu trânsito em julgado, como data-base para concessão de benefícios no âmbito da execução penal.

Há que se considerar que o Código Penal dispõe acerca do regime de cumprimento de pena a ser estabelecido, senão vejamos:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

Por oportuno, cumpre salientar que há três etapas para a determinação do cumprimento da pena, e respectivo regime desta.

A primeira é a legal, ou seja, na cominação do crime, há a previsão da pena correlata.

A segunda fase é elaborada pelo magistrado singular, por ocasião da fixação da pena, ante a condenação por infração criminal, devendo estabelecer a reprimenda conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59, CP).

Por fim, há a etapa de execução penal, pela autoridade judiciária correspondente, a quem cabe a condução do executivo, devendo aplicar o que dispõe a Lei de Execução Penal, inclusive, proceder à soma ou unificação de penas quando houver condenação por mais de um crime, conforme determina o artigo 111 da Lei nº 7.210/84:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.”
(negritou-se)

Sobre a execução da pena, assim dispõe o Código Penal:

“Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.”

Neste aspecto, deve ser cumprida inicialmente a pena de reclusão, seguida da de detenção e penas alternativas, conforme o sistema progressivo e, consequentemente, do regime mais grave ao mais brando.

Neste sentido:

[...] A execução é regida pelo princípio da legalidade. A ideia do sistema progressivo é a diminuição da intensidade da pena, antes de sua extinção. [...]
(AgRg no HC n. 651.612/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 11/11/2021.)

Trago à baila a decisão ora objurgada:

“[...] Trata-se de execução penal de
Lorran Augusto Alves Bessa Chaves
.

À seq. 43.1, consta decisão de saneamento dos autos, indicando que o sentenciado cumpre pena em regime aberto e possui nova condenação, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.

Após a juntada de relatório psicossocial foi proferida decisão, à seq. 43.1, fixando a pena alternativa de prestação pecuniária.

Nova guia condenatória, à seq. 53.2, na qual consta a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, regime semiaberto.

O Ministério Público, à seq. 61.1, requereu a somatória das penas.

À seq. 66.2, foi juntada nova guia condenatória, cuja pena fixada oi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Relatório de penas, à seq. 71.2, indicado que a pena remanescente é de 12a1m5d.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Conforme se verifica dos autos, foram juntadas novas condenações, cuja somatória indica que o sentenciado possui a pena total de 17a8m24d e remanesce a pena de 12a1m5d.

Sobre o tema, dispõe o art. 111 da Lei de Execuções Penais:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Nestes termos,
realizo a somatória das penas
e estabeleço o regime
fechado
.

Saliento que, considerando o regime fixado, incabível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos com a pena privativa de liberdade, razão pela qual
converto a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
.

Expeça-se mandado de prisão
em desfavor do sentenciado e remetam os autos ao gabinete I. [...]”
(Id. 213725719)

Observa-se que a autoridade apontada como coatora proferiu decisão nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal.

O apenado possui quatro guias de execução, perfazendo um total de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, remanescendo a cumprir 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias.

A autoridade indigitada coatora, ao somar as penas, fixou o regime fechado para continuidade de cumprimento das penas impostas.

Conforme os documentos juntados aos autos pelo impetrante, o paciente possui as seguintes guias de execução penal:

1.

Autos 24621-53.2015.811.0002
– artigo 180,
caput
do Código Penal;
Pena: 01 (um) ano de reclusão
(Id. 213725738);

2.

Autos 22676-71.2016.811.0042
– artigo 157, § 2º, inciso II c/c artigo 70 c/c artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, todos do Código Penal; Pena:
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
(Id. 213725743);

3.

Autos 18730-33.2012.811.0042
– artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006;
Pena: 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
(Id. 213725744);

4.

Autos 6274-80.2014.811.0042
– artigo 33 da Lei nº 11.343/2006;
Pena: 05 (cinco) anos de reclusão
(Id. 213725745).

Nos termos do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal,
“quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”
, cabendo ao juiz da execução penal, ao considerar o
quantum
total da pena remanescente, determinar o novo regime de cumprimento de pena.

Dessa forma, considerando o total de pena, correta a decisão que fixou o regime fechado, em observância ao artigo 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

A propósito:

[...] Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. [...]
(AgRg no HC n. 863.704/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

[...] O entendimento do Tribunal a quo está alinhado ao entendimento desta Corte, firmado no sentido de que "a superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, est á o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 849.415/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Neste aspecto, como se tratam de condenações que preveem reclusão, as penas devem ser somadas para que se defina o regime para continuidade do cumprimento da pena.

Em razão de tais argumentos e inexistindo afronta ao princípio da ressocialização, imperativa a fixação do regime prisional fechado.

Assim, o decreto de prisão mostra-se correto, tendo em vista que o paciente deve retornar ao cumprimento de sua pena em regime fechado.

Há, ainda, o pleito de modificação da data-base para futuros benefícios no âmbito da execução penal.

No entanto, no documento juntado no Id. 213725737, datado de 02 de abril de 2024, não há sequer a menção da data-base para benefícios da execução penal do paciente.

Ressalto, inclusive, que não há nenhum documento nos autos comprovando que essa demanda foi submetida ao conhecimento e apreciação do juízo da execução penal e, em caso de eventual decisão neste
mandamus
, poderia acarretar supressão de instância, não havendo como conhecer deste pedido.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída, capaz de demonstrar a ilegalidade da prisão do paciente, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à gravidade concreta da conduta, a defesa não juntou à impetração cópia da denúncia, ou mesmo da decisão de pronúncia, de modo que apenas se pode extrair dos autos tratar-se de crimes de homicídios qualificados consumado e tentado, e organização criminosa. Ora, sem conhecimento efetivo do fato, inviável analisar a tese defensiva de que a fundamentação, ao apontar a gravidade concreta da conduta, foi inidônea. 5.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
. [...]
(HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

[...]
Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
Na espécie, o processo não foi instruído com o inteiro teor dos embargos de declaração, peça processual necessária para exame da matéria. [...] Para se alcançar a constatação obtida pelo laudo pericial, necessário seria a este Superior Tribunal examinar o conteúdo das interceptações telefônicas, cotejando as datas dos diálogos com os períodos autorizados judicialmente.
Tal medida escapa aos limites estreitos do habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
[...]
(HC 469.871/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019) (negritou-se)

Mesmo entendimento possui este E. Tribunal de Justiça:

[...] “A ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de instruir corretamente o mandamus a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal.” (AgRg no HC 470.123/DF). [...]
(N.U 1011941-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

[...] O Habeas Corpus é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, a eventual discussão acerca de ser o Paciente mero usuário de drogas, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do Contraditório e da Ampla defesa.
(N.U 1000140-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 10/02/2019)

Por todo o exposto,
conheço parcialmente
o
writ
e, na parte conhecida,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Loran Augusto Bessa Alves Chaves
, mantendo inalterada a decisão ora questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024